Tribunal: TJMT
Processo: 1013055-23.2020.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013055-23.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (AGRAVANTE), LORRAINE EVELYN MORAES DA SILVA - CPF: 036.543.451-58 (AGRAVADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), ALBERTO PELISSARI CATANANTE - CPF: 006.883.781-02 (ADVOGADO), RAY CARVALHO DIAS - CPF: 048.212.491-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO SENTENÇA - DESPACHO – SEM CUNHO DECISÓRIO – IRRECORRÍVEL – RECURSO NÃO CONHECIDO – PRONUNCIAMENTO JUDICIAL QUE NÃO SE ENQUADRA NAS HIPÓTESES DO ART. 1.015 DO CPC – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Consoante dispõe o art. 203 do CPC, decisão interlocutória é o ato praticado pelo Julgador em que se decide uma questão incidental sem pôr fim à lide.

E, de outro lado, o art. 1.001 do mesmo Codex estabelece que é vedada a interposição de recurso contra despacho.

Não há razões para a reforma da decisão monocrática pois o Agravante se insurgiu, via Instrumental, contra o despacho, sem cunho decisório, que teve por objetivo intimar a Seguradora para se manifestar sobre a penhora
on line
promovida.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO N.º 1013055-23.2020.8.11.0000

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pela
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
em virtude da decisão que não conheceu do recurso de agravo de instrumento, ante a manifesta inadmissibilidade.

A Agravante alega que ocorreu mero equívoco na instrução do agravo de instrumento, com ausência de juntada da efetiva decisão agravada e, nesta ocasião, anexa o
decisum
.

Sustenta a violação ao princípio da decisão não surpresa, regido pelo art. 10 do CPC, pois se fosse previamente intimada teria a oportunidade de sanar o vício.

Frisa que o pronunciamento judicial desafiado no recurso de agravo de instrumento não consta anexado no processo de origem, mas foi publicado no Diário da Justiça Eletrônico.

Posto isso, requer a reforma da decisão unipessoal.

Contrarrazões sob o ID. 56917498.

Cuiabá, 17 de setembro de 2020.

Des.ª Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que
Porto Seguro Companhia de Seguro Gerais
interpôs Recurso de Agravo de Instrumento em virtude da decisão proferida pelo Juízo da 6.ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos do
Cumprimento de Sentença
movido por
Lorraine Evelyn Moraes da Silva
, determinou a intimação da Agravante/Executada para, querendo, impugnar à penhora.

Nas razões recursais, a Seguradora sustentou que os efeitos da revelia foram aplicados de forma equivocada,
“tendo em vista que consta nos autos apenas a informação de que o e-mail da citação foi enviado a seguradora, sem a devida comprovação de envio do mesmo”.

Aduziu que sequer consta nos autos a citação válida da Requerida.

Asseverou que o advogado que compareceu em audiência (ID 19013159 – autos de origem), não possui poderes para receber citação em nome da Agravante e sequer juntou procuração, substabelecimento ou carta de preposição outorgando poderes para representá-la, não atendendo ao preceituado no artigo 105 do CPC.

Ressaltou que foi surpreendida diretamente com o cumprimento de sentença, sem qualquer chance de ciência dos atos, o que demonstra a nulidade do feito.

Firme nesses argumentos, requereu a nulidade da decisão
a quo
.

Ao analisar o caderno processual, constatei que o pronunciamento judicial combatido se trata de um despacho, sem

cunho decisório. O Instrumental não foi conhecido pelos seguintes fundamentos (ID. 50893457):

[...] De acordo com a regra insculpida art. 1.001 do CPC, os despachos são irrecorríveis, o que faz gerar a conclusão de que somente os pronunciamentos com carga decisória são passíveis de Recurso.

Ademais, nesse sentido, já se pronunciou o Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DESPACHO. IRRECORRIBILIDADE.

1. Conforme dispõe o art. 504 do CPC/1973 (art. 1001, CPC/2015), dos "despachos não cabe recurso".

2. Hipótese em que a parte recorrente se insurge contra provimento judicial que nada deliberou sobre a mediação pretendida, o que o configura como mero despacho, sendo, portanto, irrecorrível, nos termos do art. 504 do CPC/1973. 3. Agravo interno não conhecido. (STJ - AgInt na PET no AREsp: 988588 SC 2016/0252120-4, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 14/08/2018, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/08/2018).

Pelo que se extrai dos autos, a Agravante se insurgiu contra o ato judicial que, sem cunho decisório, determinou a intimação da Agravante/Executada para, querendo, impugnar a penhora.

Depreende-se, assim, que o ato invectivado advém de despacho irrecorrível.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO. DECISÃO QUE DETERMINOU A INTIMAÇÃO DO AUTOR ACERCA DA PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. Considerando que a decisão atacada trata-se de despacho de mero expediente, descabida a interposição de agravo de instrumento. Inteligência dos artigos 203, parágrafo 3º, e 1.001 do código de processo civil. RECURSO NÃO CONHECIDO. (TJRS. Agravo de Instrumento n.º 70083930768. 15.ª Câmara Cível. Rel. Des. Leoberto Narciso Brancher. Julgado em 05.03.2020).

AGRAVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO QUE DETERMINOU A INTIMAÇÃO DA EXECUTADA ACERCA DAS PENHORAS EFETIVADAS - DESPACHO. De conformidade com o art. 1.001, do CPC de 2015, não cabe recurso dos despachos. VV.: "Se o pronunciamento judicial, proferido em sede de cumprimento de sentença, possui cunho decisório apto a gerar prejuízo à parte, passível de ser impugnado por meio do recurso de agravo de instrumento." (TJMG. Agravo Interno n.º 10024000504654002. Rel. Des.ª Evangelina Castilho Duarte. Julgado em 27/08/2019).

Ademais, ainda que se assim não fosse, tenho que o pedido formulado nesse instrumental (reconhecimento de nulidade processual, em virtude da ausência de citação válida) não pode ser objeto de apreciação por esta Corte, haja vista que não foi abarcado pela decisão impugnada.

Não se pode olvidar que o Agravo de Instrumento deve restringir-se somente na análise do acerto ou desacerto da decisão recorrida, sob pena de supressão de instância e de ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição. Ou seja, como o Tribunal é instância revisora, não pode o julgamento de segundo grau comportar objeto mais extenso do que a matéria tratada no primeiro grau.

Vale ressaltar que o Juiz de primeiro grau ainda não apreciou o pedido de nulidade do feito por falta de citação válida, de modo que só a partir daí será possível a interposição do recurso de Agravo de Instrumento.

Assim, sem mais delongas, não conheço do agravo de instrumento por ser inadmissível.

Publique-se. Intime-se.

Inconformada,
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
interpôs o vertente Agravo Interno, ao argumento de que a decisão desafiada não foi anexada ao Instrumental por equívoco do Agravante. E, como forma de sanar o vício, encarta nesta fase processual.

Sustenta violação ao princípio da decisão não surpresa, regido pelo art. 10 do CPC, pois se fosse previamente intimada teria a oportunidade resolver o imbróglio.

Frisa que o pronunciamento judicial desafiado no recurso de agravo de instrumento não consta anexado no processo de origem, mas foi publicado no Diário da Justiça Eletrônico.

Assim, requer a reforma da decisão unipessoal.

Melhor sorte, todavia, não lhe assiste.

De acordo com o
caput
do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, cabe Agravo de Instrumento contra as decisões interlocutórias. As possibilidade de cabimento, por sua vez, estão prevista nos incisos I a XIII do art. 1.015 do Código de Processo Civil.

No entanto, antes de o Recorrente
enquadrar o pronunciamento judicial a ser desafiado na Instância Superior
em um dos incisos do art. 1.015, é imprescindível observar se este, de fato, é
decisão interlocutória.
MUDE ESSA EXPRESSÃO

Como é cediço, à luz do artigo 203 do Código de Processo Civil, decisão interlocutória é o ato praticado pelo Julgador em que se decide uma questão incidental sem pôr fim à lide.

Art. 203. [omissis]

§ 1.º [omissis]

§ 2º Decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no § 1º.

§ 3.º São despachos todos os demais pronunciamentos do juiz praticados no processo, de ofício ou a requerimento da parte.

§ 4º [omissis]

A diferença primordial entre despacho e decisão interlocutória está na existência, ou não, de conteúdo decisório e de ofensa grave ao direito do jurisdicionado.

Assim, enquanto os despachos são pronunciamentos meramente ordinatórios, que visam tão somente impulsionar o andamento do processo, sem solucionar a controvérsia, a decisão interlocutória, por outro lado, possui conteúdo decisório e causa prejuízo à(s) parte(s).

Na hipótese, da leitura da petição do Agravo de Instrumento, no tópico tempestividade, extrai-se:

2 - DA TEMPESTIVIDADE

O presente recurso é tempestivo, haja vista que a
publicação da decisão ocorreu no dia 05/06/2020
(sexta-feira), começando a fluir o prazo a partir do primeiro dia útil seguinte, no caso 08/06/2020 (segunda-feira).

Desta forma, requer a agravante seja recebido e processado o presente agravo de instrumento.

A Seguradora, no ato da interposição do Instrumental, acostou documento no Id. 47003459 nominando-o de “DOC 1 DECISÃO AGRAVADA”, no qual consta o seguinte teor:

“Intime-se a executada para, querendo, impugnar a penhora, no prazo de 15 (quinze) dias. Decorrido o prazo, conclusos. Cumpra-se e intimem-se.”

Da consulta ao Diário da Justiça Eletrônico (
https://dje.tjmt.jus.br/dje/relatorio/10748-2020_C31_DIARIO_DA_JUSTICA_DE_MATO_GROSSO.pdf
) mencionado pela própria Agravante na peça recursal, ou seja, DJE nº 10748/2020, verifica-se que a ordem judicial acima transcrita foi, de fato,
publicada em 05/06/2020
, página 345, tal como exposto no tópico “Tempestividade” da peça recursal.

Assim, em que pese o esforço jurídico da Agravante em induzir a erro com a juntada da suposta decisão agravada nesta fase processual (ID. 54049452), repito,
no ato da interposição do recurso de agravo de instrumento a Seguradora foi clara em dizer que a insurgência era em face da ordem judicial publicada no DJE em 05/06/2020 e, inclusive, anexou o pronunciamento judicial no ID.

47003459.

Diante desses apontamentos, não pairam dúvidas quanto à ausência de cunho decisório no pronunciamento do Juiz singular. A ordem lançada se limita em intimar a Seguradora sobre a penhora
on line
incidente em ativos da conta bancária da empresa. Ou seja, o Recurso de Agravo de Instrumental foi utilizado pela Seguradora para desafiar despacho, que por sua natureza é irrecorrível.

Portanto, sem guarida à irresignação do Agravante, vez que o ato judicial combatido não se trata de decisão interlocutória, mas sim de despacho, sobre o qual é vedada a interposição de recurso.

Por esses motivos, o Instrumental apresentado pela Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais não deve ser conhecido, por desafiar despacho, ao invés de decisão interlocutória.

Feitas essas considerações,
nego provimento ao recurso e mantenho incólume a decisão unipessoal invectivada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2020